Tribunal: TJES
Processo: 5008700-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008700-37.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON –
COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS SEGUNDO

O
ART. 3º DA EC
Nº
113/2021.

1.

Não há dúvida quanto à competência dos governos estaduais e municipais em apurar e punir infrações à legislação consumerista, de modo que o artigo 5º do Decreto 2.181/97 esclarece qualquer controvérsia que possa existir. Ademais, o referido preceito nada diz sobre a necessidade de que os interesses a serem defendidos sejam de natureza somente coletiva.
Precedentes do STJ.

2.
D
e rigor a manutenção da sentença
no
capítulo
que considerou que a EDP não apresentou comprovação da regularidade das cobranças realizadas em prejuízo do consumidor.

3.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

4
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

5. A
ssiste razão ao ESTADO q
uanto
a necessidade de alteração dos
consectários legais,
de maneira que,
sobre a multa que foi reduzida,
deverá incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a EDP foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível
(datada de 09/12/2020)
que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pel
a
taxa SELIC, aplicado a partir da data da prolação da sentença, de 13 de fevereiro de 2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, bem como, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação anulatória ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo, em síntese, que seja declarada a nulidade do processo administrativo n° 32.001.004.18-0038323, o qual culminou com aplicação de multa no valor de R$ 18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Por meio da sentença de ID 5921301, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da multa administrativa, acrescido de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação da sentença. Além disso, condenou ambas as partes em honorários, no patamar de 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC, condenando, ainda, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas remanescentes, suspendendo a exigibilidade, ante a isenção de que goza a Fazenda Pública.

Irresignado, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação, de ID 5921304, pugnando pelo acolhimento integral da pretensão autoral, alegando, em síntese, (1) a nulidade insanável da decisão administrativa, pois o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual do consumidor; (2) que não ficou demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor; e (3) subsidiariamente, a redução drástica do valor da multa.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em ID 5921313, pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação adesiva, em ID 5921310, em que pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima. Em relação à correção monetária estabelecida na r. Sentença, pugna que esta seja modificada para que observe a norma inserta no art. 3º da EC nº 113/2021.

Contrarrazões da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao recurso de apelação adesiva, em ID 5921315.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Passo ao exame, inicialmente, do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, por conter teses prejudiciais ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO.

Pois bem.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de ação anulatória ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo, em síntese, que seja declarada a nulidade do processo administrativo n° 32.001.004.18-0038323, o qual culminou com aplicação de multa no valor de R$ 18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Por meio da sentença de ID 5921301, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da multa administrativa, acrescido de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação da sentença. Além disso, condenou ambas as partes em honorários, no patamar de 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC, condenando, ainda, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas remanescentes, suspendendo a exigibilidade, ante a isenção de que goza a Fazenda Pública.

Irresignado, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação, de ID 5921304, pugnando pelo acolhimento integral da pretensão autoral, alegando, em síntese, (1) a nulidade insanável da decisão administrativa, pois o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual do consumidor; (2) que não ficou demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor; e (3) subsidiariamente, pediu a redução drástica do valor da multa.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em ID 5921313, pelo desprovimento do apelo.

Infere-se dos autos que o Procon, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor (processo nº 32.001.004.18-0038323), fixou multa à EDP no valor de R$ 18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), entendendo que a EDP exigiu do consumidor vantagem manifestamente excessiva, ao efetuar cobranças em valores acima da média do consumo de energia.

O MM.º Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para R$ 10.000,00.

A EDP sustenta a nulidade da decisão administrativa, aduzindo, neste particular, que o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual do consumidor.

Sem razão a EDP, e explico.

Não há dúvida quanto à competência dos governos estaduais e municipais em apurar e punir infrações à legislação consumerista, de modo que o artigo 5º do Decreto 2.181/97 esclarece qualquer controvérsia que possa existir. Ademais, o referido preceito nada diz sobre a necessidade de que os interesses a serem defendidos sejam de natureza somente coletiva. Vejamos:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal,
destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor,
tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e
punir
infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo. (grifo meu).

Acerca do tema, este E. TJES já se posicionou:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL N° 5004444-56.2019.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS – ISENÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impugnação no recurso de apelação de questões decididas na sentença não caracteriza hipótese de inovação recursal. 2. O fato de o apelante não ter contestado a pretensão deduzida na inicial não o impede de interpor o recurso de apelação para impugnar as matérias que foram decididas na sentença, sendo vedada apenas a discussão de questões que não foram apreciadas pelo MM. Juiz de 1º Grau. 3.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.
4. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 5. A multa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originada de uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 1.943,45 (mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração, revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinada na sentença. 6. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas. 9. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 12 de julho 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004444-56.2019.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL LEGITIMIDADE DO PROCON APLICAÇÃO MULTA PODER DE POLÍCIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APÓS O CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. RECURSO IMPROVIDO. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Procuradoria Jurídica 81.
Já decidiu o STJ, a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia-atividade administrativa de ordenação - que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n.º 8.078/1990 (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014). Inclusive, reconhece a competência do PROCON para aplicar multas mesmo quando se tratar de reclamação individual.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004953, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Sendo assim, a alegação não merece prosperar.

A EDP prosseguiu argumentando que não ficou demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor.

Inobstante a insurgência recursal, tem-se que a sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da decisão administrativa, uma vez que os fatos suscitados pela EDP em sua defesa foram examinados por ocasião da prolação da decisão no processo instaurado no Procon.

Ademais, verifica-se dos autos que as alegações deduzidas pela EDP em sua defesa administrativa não encontram respaldo em qualquer lastro documental capaz de subsidiar suas afirmações naquele processo administrativo.

Impende ressaltar, inclusive, que nem mesmo nesta ação judicial foram produzidas ou colacionadas provas que pudessem comprovar as afirmações deduzidas pela EDP, sendo de rigor a manutenção da sentença neste capítulo, que considerou que a EDP não apresentou comprovação da regularidade das cobranças realizadas em prejuízo do consumidor.

Em continuidade, inexiste a nulidade da decisão administrativa na parte em que fixada a multa, por ausência de fundamentação, conforme se pode observar a leitura daquele ato administrativo.

Impende ressaltar, por outro lado, ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

À vista de tais circunstâncias, tenho que o valor fixado na r. sentença vergastada, ao reduzir a reprimenda para R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser confirmado, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação adesiva, em ID 5921310, em que pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa.

Ocorre que em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, restou confirmada a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon para o patamar de dez mil reais, motivo pelo qual resta prejudicado o recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO neste particular.

Subsidiariamente, o ESTADO pugna para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser mantida a sentença no capítulo em que reconheceu a sucumbência recíproca, na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Em relação aos consectários legais estabelecidos na r. Sentença, o ESTADO requer que estes sejam modificados para que observem a norma inserta no art. 3º da EC nº 113/2021.

Estipula o referido dispositivo que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Com base nisso, os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios, os incidentes nas aplicações da poupança. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Assim, assiste razão ao ESTADO quanto a necessidade de alteração dos consectários legais, de maneira que, sobre a multa que foi reduzida, deverá incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a EDP foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível (datada de 09/12/2020) que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pela taxa SELIC, aplicado a partir da data da prolação da sentença, de 13 de fevereiro de 2023.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação, negando provimento à apelação interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, e dando parcial provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos da fundamentação.

Face ao integral desprovimento do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 12/03/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.